Tribunal: TJDFT
Processo: 0724459-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724459-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A Agravado: Gilberto Jose Alves Costa Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara de Brasília, nos autos do processo no 0721213-80.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo de pedido de exibição de documento formulado por GILBERTO JOSE ALVES COSTA JUNIOR contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., partes qualificadas nos autos. Foi determinada a realização de emenda para indicação do pedido de tutela final ou para adequar a inicial ao procedimento do art. 381 do CPC, caso a pretensão do autos se funde no direito autônomo à produção de prova (ID 127817162). Na emenda de ID 128126472, o requerente alegou que exerceu a função de Diretor Geral do Hospital Lago Sul (Hospital Daher), no qual participou da liberação/autorização de pagamentos via internet banking do Banco Santander. Esclareceu que as liberações de pagamento somente poderiam ocorrer a partir de computadores devidamente cadastrados junto à instituição financeira. Disse que rescindiu seu contrato com o hospital no dia 01/04/2013, mas houve a liberação de pagamento no valor de R$ 15.049,78, com a utilização não autorizada do seu token e senha, no dia 04/04/2013. Teceu considerações acerca do pedido de produção antecipada de prova. Requereu, assim, a determinação de: a) exibição de relatório de todos os pagamentos realizados via internet banking, a partir da conta corrente do Hospital Lago Sul S/A, com a utilização do login e da senha do requerente no período compreendido entre 02/04/2013 a 30/04/2013; b) expedição de ofício ao Banco Santander S/A requisitando relatório com os números dos IPs e apelidos/nomes das máquinas que realizaram as liberações de pagamentos entre os dias 02/04/2013 e 30/04/2013; c) a exibição de relatório de "Consulta Histórica de Autorização" de pagamentos diários entre os dias 02/04/2013 e 30/04/2013 em nome do requerente. É a síntese. Fundamento e decido. A produção antecipada de prova é admitida pelo ordenamento brasileiro no caso em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação, conforme se depreende do art. 381, III, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o requerente pretende a exibição de documentos para avaliar a utilização indevida de seu token e senha em transação bancária e sopesar a necessidade de ajuizamento de demanda judicial relacionada à referida questão. Mister, portanto, o acolhimento do pedido formulado pelo requerente. Assim sendo, DETERMINO: a) a exibição de relatório de todos os pagamentos realizados via internet banking, a partir da conta corrente do Hospital Lago Sul S/A, com a utilização do login e da senha do requerente no período compreendido entre 02/04/2013 a 30/04/2013; b) a expedição de ofício ao Banco Santander S/A requisitando relatório com os números dos IPs e apelidos/nomes das máquinas que realizaram as liberações de pagamentos entre os dias 02/04/2013 e 30/04/2013; c) a exibição de relatório de "Consulta Histórica de Autorização" de pagamentos diários entre os dias 02/04/2013 e 30/04/2013 em nome do requerente. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação, contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, via sistema, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Int.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 37596044), em síntese, que a aplicação de multa cominatória somente pode ser efetuada após o esgotamento das possibilidades de exibição dos documentos requeridos pela parte adversa. Afirma que a consequência da não exibição é a presunção de veracidade dos fatos alegados. Também aduz que o valor da multa, caso seja mantida, deve ser reduzido em respeito ao princípio da razoabilidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e afastada a multa cominatória em questão ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa aludida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 37596045 e Id. 37596046). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No presente caso sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para os recorrentes e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata exclusão, ou redução, da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. A exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da decisão referida, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator